Tribunal: TJMT
Processo: 1021717-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021717-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), ELIEL HILARIO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 061.576.771-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3° VARA CRIMINAL DA CMARCA DE BARRA DO BUGRES (REU), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WANDERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.045.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNE SILVA CORREIA - CPF: 079.936.441-00 (VÍTIMA), DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES - CPF: 006.101.991-70 (VÍTIMA), MILLENY ALVES DA SILVA - CPF: 095.022.961-09 (VÍTIMA), MOISES ALVES DA SILVA - CPF: 893.319.581-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– PACIENTE QUE PARTICIPOU DE ATAQUE ARMADO A RESIDÊNCIA COM OBJETIVO DE ASSASSINAR MEMBRO DE FACÇÃO RIVAL – UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PARA ARROMBAR PORTÃO E DISPAROS DE ARMA DE FOGO – SEGUNDO ATAQUE AO MESMO ALVO – CONFISSÃO DO PACIENTE QUANTO À SUA PARTICIPAÇÃO – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓ, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que decreta a prisão preventiva está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, notadamente quando demonstrada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática delitiva.

2. A participação em ataque armado organizado por facção criminosa contra residência familiar, com arrombamento de portão mediante uso de veículo, disparos de arma de fogo e invasão do imóvel, constitui fundamento idôneo para justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O fato de ser o segundo ataque dirigido à mesma família, somado à confissão do paciente quanto à sua participação no crime e à sua atuação como apoio logístico de organização criminosa, com locação de imóveis para servir como base operacional do grupo, evidencia periculosidade social concreta e risco de reiteração delitiva.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

5. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias do caso concreto indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
ELIEL HILARIO SOUZA NASCIMENTO
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de junho de 2025, juntamente com os corréus Wanderson Santana da Silva e Eduardo Cesar de Avela Miranda, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes) e no art. 288, parágrafo único, do Código Penal. O corréu Wanderson também foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/03).

Em audiência de custódia realizada em 13 de junho de 2025, o Magistrado a quo converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Em suas razões, o impetrante alega que a decisão é ilegal por ausência de fundamentação idônea, uma vez que estaria baseada em argumentos genéricos e abstratos, sem demonstração de elementos concretos e individualizados que justificariam a necessidade da segregação cautelar.

Argumenta que o paciente é tecnicamente primário, sem condenações transitadas em julgado, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita como entregador autônomo, circunstâncias que demonstrariam seu vínculo com a comunidade e afastariam o risco de evasão.

Aduz que a prisão preventiva é medida excepcional, e que no presente caso as medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública e a regular instrução processual.

Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 297541876.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Viana
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
. (Id. 300831392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ELIEL HILARIO SOUZA NASCIMENTO
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da
3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontando como coator.

Como relatado, busca o impetrante, por meio do presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao impetrante, sendo de rigor a denegação da ordem.

Como é sabido, a prisão preventiva, por constituir medida de caráter excepcional, somente deve ser decretada quando demonstrada a sua real necessidade, com base em elementos concretos que justifiquem a restrição cautelar à liberdade, consoante dispõem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, diversamente do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Com efeito, os fatos imputados ao paciente revestem-se de extrema gravidade. Segundo consta dos autos, ELIEL HILARIO SOUZA NASCIMENTO participou, juntamente com os corréus, de um ataque armado a uma residência habitada por quatro pessoas, com o intuito de executar um dos moradores, identificado como Maykon Vinícius da Silva, supostamente integrante da facção criminosa PCC.

O ataque foi planejado e executado de modo organizado, com a utilização de um veículo para arrombar o portão da casa, seguido de disparos de arma de fogo contra o imóvel e invasão da residência por pessoas armadas, que procuravam especificamente por uma das vítimas. O
modus operandi
empregado revela a periculosidade concreta dos agentes, que agiram de forma premeditada e violenta, colocando em risco a vida e a integridade física de todos os moradores da casa, inclusive uma criança de 8 anos de idade.

As provas colhidas na fase investigativa apontam que o paciente teria participado ativamente do crime, na qualidade de motorista do veículo utilizado no ataque. Conforme se extrai do depoimento do policial militar Fabio de Souza Dias, transcrito na decisão atacada, o paciente foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança, chegando ao local do crime conduzindo uma motocicleta, embarcando no veículo Renault Logan utilizado no ataque e, posteriormente, abandonando o automóvel. Durante as buscas pessoais, foi encontrada em seu bolso a chave do referido veículo, elemento que corrobora os indícios de sua participação no delito.

Além disso, quando questionado, o próprio paciente confessou sua participação no ataque armado, ainda que afirmando ter sido apenas o motorista do veículo. Tal circunstância, aliada ao fato de ter sido encontrada em seu poder a chave do automóvel utilizado no crime, constitui forte indício de autoria que justifica a manutenção da custódia cautelar neste momento processual.

Outro ponto relevante a ser destacado é que, segundo os relatos das vítimas, o ataque ocorrido em 12/06/2025 seria o segundo direcionado àquela família, tendo ocorrido uma primeira tentativa em 15/05/2025. Conforme narrou a vítima Geovanne Silva Correia:
"o depoente relata que essa foi a segunda vez que suspeitos invadiram sua casa sendo que no dia 15/05/2025 conforme BO 2025.152089 quatro suspeitos invadiram sua casa pela janela atirara na janela do quarto de sua irmã de oito anos e arrombara a porta do fundo entraram e atirando e atingiram na perna direita (...)".

Esse fato demonstra uma atuação organizada, reiterada e persistente do grupo criminoso, evidenciando a periculosidade concreta de seus integrantes e o risco de novas investidas contra as mesmas vítimas caso sejam colocados em liberdade.

Não bastasse isso, é importante ressaltar que, segundo as informações prestadas pelo próprio paciente às autoridades policiais, ele teria alugado três imóveis na cidade para servir de apoio ao
grupo criminoso vinculado à facção Comando Vermelho
. Conforme relatado pelo policial:
"ELIEL RELATOU AINDA QUE HAVIA ALUGADO AINDA MAIS 02 CASAS PARA SERVIR DE APOIO AO GRUPO CRIMINOSO SENDO UMA NA RUA DR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, 620, ONDE APÓS BUSCAS NO LOCAL FOI LOCALIZADO E APREENDIDO UM VEICULO TIPO GOL DE COR PRETA PLACA NPC 3J86, O QUAL ERA UTILIZADO PARA DAR APOIO AO GRUPO CRIMINOSO E A OUTRA NA RUA SANTA CRUZ 585, CENTRO".

Essa informação revela que a atuação do paciente não se limitou a um único episódio criminoso, mas demonstra um envolvimento contínuo e estruturado com o grupo criminoso, fornecendo-lhe apoio logístico para suas atividades ilícitas na região. Tal circunstância evidencia um planejamento e estruturação para atuação criminosa continuada, o que justifica a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Ainda segundo as informações colhidas durante a investigação, o paciente e os corréus teriam admitido estarem na cidade há aproximadamente 30 dias
"para dar apoio à facção criminosa denominada Comando Vermelho"
, demonstrando uma atuação criminosa organizada e com potencial de continuidade delitiva.

No que concerne à alegação de que o paciente seria tecnicamente primário, possuiria residência fixa e exerceria ocupação lícita, é importante ressaltar que tais circunstâncias, embora constituam elementos a serem considerados na análise da necessidade da prisão preventiva, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como ocorre no caso em análise.
(Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT)

Nesse sentido, é pacífico o entendimento dos tribunais superiores de que condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A propósito:

“[...] Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração delitiva são suficientes para a decretação da prisão preventiva. 3. Condições pessoais favoráveis não desconstituem a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.916/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/04/2024; STJ, AgRg no HC 833.150/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 07/05/2024. [...](AgRg no HC n. 984.580/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, o magistrado de primeiro grau expressamente consignou que
"neste momento também se revelam inadequados e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão"
, considerando a natureza e gravidade dos delitos imputados, bem como as circunstâncias em que foram praticados, conclusão que se mostra razoável diante do contexto fático apresentado.

De fato, a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, a forma organizada e violenta de execução, o envolvimento com organização criminosa e o risco de reiteração delitiva demonstram que medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, o caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da "empresa criminosa", interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Diante desse quadro, é forçoso concluir que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025